Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE IMÓVEL JÁ QUITADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOD DA PROPORCIONALIDADE DE DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRO RATA. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.
1. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. O credor hipotecário, cujo gravame instituído sobre prédio em construção foi efetivado em seu benefício, é legitimado para figurar no polo passivo de ação ajuizada por um dos adquirentes objetivando o levantamento do gravame.
2. A garantia hipotecária do financiamento concedido por instituição financeira à construtora objetivando a edificação do imóvel não atinge o terceiro adquirente da unidade. Ou seja, adimplido o valor contratualmente ajustado, faz o consumidor jus à escritura definitiva e liberação do gravame hipotecário.
3. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’.
4. A expressão econômica da ação refere-se ao valor do imóvel que se busca transferir para o domínio do autor, que corresponde ao preço do imóvel, no montante de R$ 204.087,37 (duzentos e quatro mil, oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Todavia, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, já que 10% do valor da causa resultaria em quantia excessiva, em face do descompasso com os serviços advocatícios prestados, considerando-se a baixa complexidade da causa e o curto período de tramitação o processo até a sentença, devendo, portanto, ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a fixação do valor devido.
5. Tanto a construtora como o agente financeiro são responsáveis paela baixa do gravame incidente sobre o imóvel quitado pelo comprador, de forma que ambas devem responder solidariamente pelos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados pelo princípio da sucumbência, pro rata.
6. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido.